Tribunal: TJDFT
Processo: 0709194-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709194-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KENNIA APARECIDA NEVES DA SILVA EMBARGADO: ELIZETE BATISTA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por KÊNNIA APARECIDA NEVES DA SILVA em face do v. acórdão que, por maioria, negou provimento ao apelo interposto pela embargante/requerida. Nas razões recursais (ID 56985160), a embargante alega a existência de obscuridade, contradição e premissa equivocada no v. acordão. Sustenta que “jamais houve entre as partes contrato algum de locação, seja ele verbal, seja ele escrito”. Afirma que a loja 03 nunca teria pertencido à embargada. Indica que nenhuma das testemunhas viu ou presenciou qualquer contratação entre as partes. Expõe argumentos que entende pertinente. Requer , liminarmente, a suspensão da eficácia do acórdão, com fulcro no art. 1.026, § 1°, do CPC, afirmando estarem presentes a probabilidade de provimento dos aclaratórios, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação. No mérito, pede o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, dar provimento ao apelo interposto pelo ora embargante. Prequestiona a matéria. Intimada, a embargada deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar contrarrazões (ID 59953044 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no art. 1.026, caput, do CPC, “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. O efeito suspensivo tem como escopo impedir que o decisum produza efeitos até que haja o julgamento posterior do recurso. Em que pese, em regra, os embargos de declaração não possuírem efeito suspensivo, o § 1° do mesmo art. 1.026 do CPC estabelece que “A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese dos autos, a embargante requer a suspensão da eficácia do acórdão proferido por esta eg. Turma Cível, com fulcro no art. 1.026, § 1°, do CPC, afirmando estarem presentes a probabilidade de provimento dos aclaratórios, bem como o risco de dano grave ou de difícil reparação Todavia, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam a suspensão da eficácia do acórdão. De fato, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso vertente, a embargante assevera a existência de erro de premissa no julgamento, bem como existência de obscuridade e contradição, pleiteando que os vícios apontados sejam sanados, com efeitos infringentes. Contudo, em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro a alegada probabilidade de provimento do recurso, tampouco a relevância da fundamentação, hábeis a propiciar o deferimento do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, prima facie, observa-se que a embargante chama de “obscuridade, contradição e erro de premissa” no acórdão o que, em verdade, configurariam erros de julgamento ( error in judicando) no entender dela, porquanto as alegações de vícios referem-se à convicção formada pelo Colegiado a partir da análise do acervo fático-probatório presente nos autos, e, não, a eventuais inexatidões havidas no julgamento. Ocorre que, enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, “não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição” (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. USUCAPIÃO. RECONVENÇÃO. IDENTIDADE COM CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS. ERRO DE FATO. REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. NÃO ATENDIDOS.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil-CPC). 2. Eventual equívoco na compreensão do acervo fático probatório ou suposto erro na interpretação de tese jurídica não caracteriza vício de integração, mas erro de julgamento (error in judicando), não suscetível de revisão pela via dos embargos de declaração. 3.Mesmo que assim não o fosse, a alegação dos embargantes não teria como prosperar, haja vista que oacórdão esclareceu exaustivamente os motivos pelos quais não é o caso de declarar atendidos os requisitos da usucapião, mas de dar provimento à apelação para reconhecer a reivindicação do lote pela empresa. 4.O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores(...) 8. Embargos conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 1757028, 07128079220218070005, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023 – grifou-se). “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. O embargante alega vício de omissão sobre o acórdão n. 1717157, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. 2. Considera-se omissa "a decisão que não se manifestar: a) sore um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1o, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte." (DIDIER JR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da.). 3. "( ) 2 . Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa. Por isso, 'não são via adequada para corrigir suposto error in judicando, não sendo possível atribuir eficácia infringente ao recurso se ausentes erro material,omissão, obscuridade ou contradição' (EDcl no AgInt nos EDcl no CC n. 179.896/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 6/12/2021, DJe de 9/12/2021). ( )" (TJDFT. Acórdão 1732422, APC 07188397820198070007, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 20/7/2023, DJe 2/8/2023). 3.1. E do cotejo entre o acórdão 1717157 e os embargos de declaração não sobressai qualquer omissão, nem algum outro vício a ser sanado. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.” (Acórdão 1755189, 00088650420048070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 19/9/2023 – grifou-se). Em verdade, em exame superficial, as razões recursais da embargante parecem indicar o seu inconformismo com o resultado do julgamento do apelo por ela interposto, buscando alcançar, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. Destarte, neste momento processual, ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pretendida, essa deve ser indeferida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Aguarde-se a preclusão desta decisão e, após, façam os autos conclusos para o julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora